Tribunal: TJSP
Processo: 0029451-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Habeas Corpus. Execução. Pleito objetivando determinação de processamento de agravo em execução interposto. Inviabilidade. Inexistência do aludido ato coator, pois sequer houve agravo interposto perante o juízo "a quo", segundo informações da autoridade coatora. Ordem denegada, com recomendação.